Tribunal: TJPA
Processo: 0006591-95.2014.8.14.0074
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0006591-95.2014.8.14.0074

EMBARGANTE: FRANCOIS PONTES PINHEIRO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo sentença condenatória que impôs ao embargante pena de 35 anos, 11 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, §1º, II, e 35, da Lei nº 11.343/2006, e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, bem como decretou o perdimento de propriedade rural utilizada para a atividade criminosa.

2. O embargante sustenta omissões relativas à valoração da prova, legalidade do ingresso policial em imóvel rural, dosimetria da pena, afastamento da confissão espontânea e manutenção do perdimento do imóvel, com pedido de prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aptos a justificar a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, não se prestando à rediscussão do mérito, à reapreciação do conjunto probatório ou à revisão da dosimetria da pena.

4. As alegações veiculadas configuram inovação recursal e tentativa de ampliação do objeto do julgamento, mediante introdução de teses não deduzidas oportunamente na apelação.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as matérias efetivamente devolvidas, incluindo a legalidade do ingresso policial em situação de flagrante, a valoração da prova, a dosimetria da pena, a inexistência de confissão espontânea e o perdimento do imóvel rural.

6. O prequestionamento não impõe ao julgador o dever de se manifestar individualmente sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à introdução de teses novas sob o argumento de prequestionamento.” 2. “Inexiste omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada as questões essenciais devolvidas ao órgão julgador.” 3. “O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que apresente motivação suficiente e coerente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX; CPP, art. 619; CP, arts. 59 e 65, III, “d”; Lei nº 11.343/2006, art. 63, §1º; Lei nº 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280); STF, HC nº 229.993/SP; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp nº 2.178.495.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
FRANCOIS PONTES PINHEIRO
, em face do v. Acórdão de ID 29426465, datado em 25/08/2025, nos autos de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que o condenou à pena de 35 (trinta e cinco) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 3.100 (três mil e cem) dias-multa, cada qual fixado à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, §1º, inciso II, e 35, da Lei nº 11.343/2006, e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, bem como pelo perdimento da propriedade rural denominada Fazenda Nascer do Sol, nos termos do art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/2006 e do art. 243 da Constituição Federal.

O acórdão embargado, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo incólume a sentença condenatória. Confira-se a ementa:

“Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Cultivo de entorpecente. Associação para o tráfico. Posse irregular de arma de fogo. Apreensão de mais de 20.000 pés de maconha. Fazenda utilizada como centro de cultivo e depósito. Preliminar de ilicitude da prova. Ingresso em imóvel rural por flagrante. Legalidade reconhecida. Autoria e materialidade demonstradas. Palavra de policiais corroborada por demais elementos. Dosimetria fundamentada. Pena proporcional à gravidade concreta dos fatos. Confissão não caracterizada. Perdimento da propriedade rural legalmente decretado. Recurso conhecido e improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por François Pontes Pinheiro contra sentença que o condenou a 35 anos, 11 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, mais 3.100 dias-multa, pelos crimes previstos nos arts. 33, § 1º, II, e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006, e art. 14 da Lei n.º 10.826/2003.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões devolvidas a esta instância consistem em:

(i) alegação de nulidade da sentença por suposta ilicitude das provas, diante de violação de domicílio;

(ii) pedido de absolvição por insuficiência probatória quanto aos crimes imputados;

(iii) pleito subsidiário de readequação da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;

(iv) pleito de anulação do perdimento da propriedade rural Fazenda Nascer do Sol.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilicitude das provas foi corretamente afastada, pois o ingresso na fazenda ocorreu em situação de flagrante delito, motivada por denúncia anônima e evidências materiais constatadas no local. Aplicação do entendimento firmado pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280).

4. A autoria e materialidade dos delitos encontram-se amplamente comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão, depoimentos de policiais e circunstâncias do flagrante. Os depoimentos colhidos em juízo, aliados à prova técnica, evidenciam o papel do réu como coordenador da atividade criminosa.

5. A dosimetria foi fixada com base em critérios objetivos, conforme art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/06, sendo considerados o papel de liderança do réu, a quantidade da droga e a estrutura organizada do delito. Inexistência de confissão a justificar atenuante.

6. O perdimento da propriedade rural foi decretado nos termos do art. 243 da CF/88 e do art. 63, § 1º, da Lei 11.343/2006, tendo em vista a utilização reiterada do imóvel para o cultivo e armazenamento de substâncias entorpecentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a entrada de policiais em propriedade rural sem mandado judicial, quando fundada em denúncia anônima corroborada por situação de flagrante delito. 2. A materialidade e autoria dos crimes de tráfico, associação e posse de arma de fogo são comprovadas por prova técnica e testemunhos coesos, inclusive de agentes públicos. 3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial a quantidade e natureza da droga apreendida. 4. A confissão espontânea não se aplica quando o réu, em todas as fases processuais, nega a prática delitiva. 5. O perdimento de imóvel rural utilizado para cultivo de entorpecentes é constitucionalmente previsto e compatível com a finalidade repressiva e preventiva da Lei de Drogas.”

Em
razões
(ID 29644922), o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no acórdão embargado, alegando deficiência de fundamentação quanto à valoração da prova, especialmente no tocante à corroboração dos depoimentos policiais; à legalidade do ingresso em imóvel rural e à observância das formalidades da busca e apreensão; à dosimetria da pena, sob alegação de possível bis in idem; ao afastamento da atenuante da confissão espontânea; e à manutenção do perdimento do imóvel rural.

Aduz, ainda, violação a princípios constitucionais, como o devido processo legal, a presunção de inocência, a individualização da pena e o dever de fundamentação, requerendo o prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em
contrarrazões
(ID 31875634), o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e rejeição dos presentes aclaratórios.

Nesta Superior Instância,
a Douta Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
(ID 33107134), também opina pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, contudo,
os aclaratórios não comportam acolhimento.

Os Embargos de Declaração possuem finalidade específica e restrita, consistente na correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam à rediscussão do mérito, ao reexame da dosimetria da pena ou à reapreciação de fundamentos jurídicos já analisados, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, embora o embargante rotule seus aclaratórios como “prequestionadores”, o que se verifica é a tentativa de transformar a via integrativa em instrumento de ampliação qualitativa do objeto recursal, mediante a introdução de teses e exigências argumentativas que não foram deduzidas como capítulos autônomos na apelação. Os embargos passam a exigir pronunciamentos específicos, segmentados e exaustivos sobre subtemas como metodologia de valoração probatória, discriminação nominal de elementos de corroboração, cadeia de custódia em moldura própria, faseamento analítico da dosimetria sob alegação de
bis in idem
em cada etapa e requisitos adicionais para o perdimento de bens (habitualidade, boa-fé de terceiros, distinção entre regimes de confisco), não como pedido de esclarecimento do decidido, mas como verdadeira pauta de julgamento nova.

Tal expediente não se compatibiliza com a natureza integrativa dos embargos de declaração, configurando inovação de fundamentos, providência vedada pela sistemática recursal. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não se admite a introdução de teses não deduzidas oportunamente, ainda que sob o argumento de prequestionamento:

“O entendimento do STJ se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível.” (STF - HC: 229993 SP, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-10-2023 PUBLIC 27-10-2023)

Dessa forma, desde logo se evidencia que os embargos não se limitam à integração do julgado, mas buscam rediscutir matéria já analisada e decidida, com nítido propósito de reapreciação do mérito e do conjunto probatório, providência incompatível com a finalidade dos aclaratórios. A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

“A simples pretensão de rediscussão da causa, sem o apontamento de vício integrativo, torna inadmissíveis os embargos.” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.178.495, STJ, Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/05/2025, DJe de 20/05/2025)

Cumpre consignar, ainda, que o prequestionamento não autoriza a reabertura artificial do debate nem impõe ao órgão julgador o dever de responder, um a um, todos os dispositivos legais elencados pela parte. É suficiente o enfrentamento motivado das questões essenciais ao desate da controvérsia, inexistindo negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão resolve os pontos nucleares devolvidos, ainda que sem aderir à estrutura argumentativa pretendida pelo embargante. Nesse sentido:

“O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 683747 SP 2015/0061629-6, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)”

No exame específico das alegadas omissões, constata-se que o acórdão embargado exauriu, de forma suficiente e coerente, todas as matérias efetivamente devolvidas à apreciação deste Colegiado, não se identificando qualquer lacuna decisória apta a justificar a integração pretendida.

A valoração da prova foi enfrentada de modo adequado e explícito, com referência concreta aos laudos periciais, autos de apreensão, circunstâncias do flagrante e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório judicial, cuja convergência probatória, analisada de forma sistêmica, sustenta de maneira segura a autoria e a materialidade delitivas. A fundamentação adotada evidencia juízo valorativo racional e suficiente, afastando qualquer alegação de motivação genérica, aparente ou estereotipada, não havendo falar, portanto, em violação ao art. 155 do CPP ou em negativa de prestação jurisdicional.

A preliminar de ilicitude do ingresso em imóvel rural igualmente foi objeto de enfrentamento direto e específico, tendo o acórdão reconhecido a legalidade da atuação policial diante da configuração de flagrante delito, precedida de denúncia anônima devidamente corroborada por evidências materiais contemporâneas constatadas no local. Tal conclusão encontra-se em plena consonância com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE nº 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), inexistindo ausência de motivação concreta, alargamento indevido da exceção constitucional ou afronta à garantia da inviolabilidade domiciliar.

No tocante à dosimetria da pena, o acórdão embargado deixou claro que a exasperação da pena-base decorreu da valoração negativa de circunstâncias judiciais concretamente individualizadas, notadamente a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e a elevada organização da atividade criminosa, em estrita observância ao disposto no art. 59 do Código Penal e ao critério de preponderância previsto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Os fundamentos utilizados na primeira fase guardam pertinência exclusiva com a aferição da maior reprovabilidade da conduta e da gravidade concreta do delito, não se confundindo com as circunstâncias legais sopesadas nas fases subsequentes. Não se verifica, portanto, a reutilização do mesmo substrato fático com idêntica função jurídica em momentos distintos do cálculo penal, circunstância que afasta, de modo suficiente, a alegação de bis in idem. Pretender a revisão dessa valoração, sob o rótulo de omissão, traduz mero inconformismo com o quantum da reprimenda fixada, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Relativamente à atenuante da confissão espontânea, consignou-se de maneira expressa que o réu, tanto na fase policial quanto em juízo, negou a prática delitiva, circunstância que, por si só, afasta a incidência do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, inexistindo qualquer omissão, ambiguidade ou contradição a ser sanada quanto ao ponto.

Por fim, no que se refere ao perdimento da propriedade rural, a manutenção da medida foi devidamente fundamentada com base no art. 243 da Constituição Federal e no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/2006, reconhecendo-se de forma clara o nexo de instrumentalidade e destinação ilícita entre o imóvel e a atividade criminosa apurada. A fundamentação apresentada mostra-se suficiente para sustentar a conclusão adotada, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todas as alegações defensivas ou a adoção da moldura argumentativa pretendida pela parte, desde que explicitadas as razões determinantes do decisum, como efetivamente ocorreu.

Para fins de prequestionamento, consigno que não houve violação aos arts. 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da CF; aos arts. 59, 68 e 69 do CP; aos arts. 155, 158, 315, §2º, inciso IV, 386, inciso VII, 387, §2º, e 564, inciso III, alínea “b”, do CPP; aos arts. 28, 33 e 40 da Lei nº 11.343/2006; nem ao art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

Dessa forma, ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, i
mpõe-se a rejeição dos embargos de declaração
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos embargos de declaração e os rejeito
, mantendo-se incólume o acórdão embargado em sua integralidade.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026